Tribunal: TJES
Processo: 0003975-66.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Edital; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003975-66.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RUBIA TERESA DA SILVA MOREIRA RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO CIVIL
e processual civil
–

CERCEAMENTO DE DEFESA
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL
–
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
–
CONTRATO POSTERIOR À LEI 11.977/2009
–
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
–
POSSIBILIDADE
–
AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE
–
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
–
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E
PURGA DA MORA ANTERIOR
ES
À LEI 13.465/2017
–
DESFAZIMENTO DO ATO DE CONSOLIDAÇÃO

–
MANUTENÇÃO DO CONTRATO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
I
nicialmente,
afasta-se
a alegação recursal de ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de esclarecimentos pelo perito, isso porque, muito embora preveja o art. 4
77, § 2º, que o perito tem o dever de esclarecer ponto objeto de dúvida ou divergência,
incumbe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir quesitos impertinentes ou outras medidas inúteis ou meramente protelatórias.

2.
No caso, o magistrado de primeiro grau considerou que as impugnações ao laudo não consistem em fundada dúvida, a demandarem maiores esclarecimentos, afirmando o nítido intuito de confrontar a conclusão do perito desfavorável às partes, não restando configurado o cerceamento de defesa.

3
.
Quanto às demais teses recursais, sem adentrar no mérito a respeito da ocorrência ou não de capitalização de juros a partir da aplicação do Sistema Francês de Amortização – Tabela PRICE – o fato é que a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 48, em 18/09/2009, que embasou a conclusão do juízo de primeiro grau, há muito se encontra superada diante da edição da Lei n.º 11.977/2009, que introduziu o art. 15-A na Lei n.º 4.380/64, instituindo a correção monetária nos contratos imobiliários de interesse social, permitindo a pactuação de capitalização de juros com periodicidade mensal nas operações realizadas pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação – SFH.

4
.
Destaque-se, ainda, que a simples adoção da Tabela Price para o cálculo dos valores das prestações do contrato não indica, por si só, a abusividade do negócio jurídico, sobretudo no presente caso, em que não ficou demonstrada a distorção entre a taxa praticada pel
o

Banco

(8,83% a.a.)
e aquela utilizada pelo mercado para operações da mesma natureza.

5.

Ocorre que, não obstante as conclusões a respeito da ausência de ilegalidade na capitalização de juros com periodicidade mensal e na aplicação da Tabela Price, a manutenção do contrato, consoante definido em sentença, se sustenta em fundamento diverso.

6.
Com efeito, extrai-se dos autos que os autores/apelados foram notificados extrajudicialmente em 24/10/2016, para que efetuassem o depósito da quantia de R$ 6.151,66 até 16/11/2016, sendo que o documento continha tabela com evolução diária do valor a ser pago (caso pago no último dia do prazo, a quantia a ser depositada seria de R$ 6.413,81), sob pena de consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. Vê-se que, após esse prazo, em 28 e 29 de dezembro de 2016, os requerentes efetuaram o depósito da quantia de R$ 10.340,00, relativa às parcelas em atraso e demais encargos.

7.
Todavia, em que pese o Banco apelante afirme, em defesa, que o pagamento ocorreu de forma intempestiva, sabe-se que antes da vigência da Lei n.º 13.465, de 06 de setembro de 2017, o STJ possuía o entendimento de que em contratos de alienação fiduciária de imóvel era possível purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação, por aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-Lei n.º 70/1966.

8.
Atualmente, apesar de a jurisprudência do STJ ter assentado a aplicabilidade da Lei n.º 13.465/2017 aos contratos celebrados antes da sua vigência, estabeleceu-se que nos casos de consolidação da propriedade e purga da mora antes da entrada em vigor da referida lei, deve ocorrer o desfazimento do ato de consolidação e retomada do contrato de financiamento.

9
.

Ressalte-se, ademais, que o Banco apelante não impugnou o valor depositado, mas, tão somente, o momento em que efetivado o depósito. Portanto, ainda que o pagamento tenha ocorrido após o início dos procedimentos administrativos para a consolidação da propriedade,
a realização deste antes da assinatura do auto de arrematação
é suficiente para a purga da mora, devendo ser mantida a relação contratual.

10
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BANESTES S.A.
contra a r. sentença de fls. 364/369, proferida pelo d. juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “ação revisional c/c indenizatória” ajuizada por
RUBIA TERESA DA SILVA MOREIRA RIBEIRO
e
DAYVISON VIEIRA RIBEIRO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a ilegalidade da cobrança capitalizada de juros, determinando que haja a revisão do débito ao tempo da constituição irregular em mora, promovendo-se a contagem dos juros em sua forma simples.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do

recurso e passo a analisar suas razões.

Em breve síntese dos eventos relevantes para a compreensão da demanda sob análise, destaca-se que
RUBIA TERESA DA SILVA MOREIRA RIBEIRO
e
DAYVISON VIEIRA RIBEIRO
ajuizaram a presente “ação revisional c/c indenizatória” em face do
BANCO BANESTES S.A.
alegando que celebraram com a instituição financeira, ora apelante, um contrato de financiamento imobiliário para a aquisição do imóvel descrito na petição inicial (alienação fiduciária), com captação de recursos pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

Afirmam que vinham efetuando o pagamento de forma pontual, até que ficaram desempregados em maio de 2016, o que impactou na renda familiar.

Destacam que, com dificuldades financeiras, deixaram de honrar as parcelas dos meses de junho a novembro de 2016, até que, em dezembro de 2016, procuraram a requerida para que esta emitisse um boleto para pagamento dos valores em atraso, o que fora recusado pela instituição, pois seria necessário pagar o valor de R$ 1.330,00 para renegociação.

Após a abertura de reclamação junto ao PROCON, foram cientificados de que o valor de R$ 1.330,00 se refere à atualização do laudo de avaliação do imóvel, acrescido de custas cartorárias e tarifa de manutenção de conta.

Consta ainda na inicial que, posteriormente, os autores efetuaram o pagamento do valor de R$ 1.330,00 para renegociação, além de R$ 9.000,00 para quitação das parcelas em atraso, porém os valores não foram debitados de suas contas.

Ao buscarem informação sobre o ocorrido, teriam sido informados que o valor para renegociação era outro, tendo sido orientados a aguardar novo contado.

Em seguida, segundo a narrativa autoral, tomaram ciência a respeito da publicação de um edital em jornal local, no qual constava que o imóvel em questão seria levado a leilão público.

Sustentam que na data da audiência realizada no PROCON não foram informados de que o imóvel se encontrava em processo de alienação em hasta pública.

Narram, por fim, que para além dessas circunstâncias, houve a cobrança de valores, taxas e custas ilegais, bem como a aplicação de sistemática de cálculo que onerou excessivamente o saldo devedor, as prestações e os respectivos encargos, tornando ilegal e nulo o leilão público do imóvel.

Com base nessas alegações, sustentam a nulidade de diversas cláusulas contratuais, requerendo, ao fim, a revisão contratual e a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, o Banco apelante afirma que o depósito que os autores realizaram, a título de purga da mora, ocorreu intempestivamente, o que ocasionou a consolidação da propriedade em favor da instituição credora. No mais, deduz argumentos objetivando afastar as alegações de nulidade de cláusulas contratuais formuladas pelos autores.

Ao julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, o magistrado de primeiro grau, inicialmente, afastou as alegações de nulidade de cláusulas formuladas pelos autores, contudo, se amparou no laudo pericial que identificou a ocorrência de capitalização de juros para considerar tal prática vedada no âmbito dos contratos do Sistema Financeiro da Habitação, com base no Tema Repetitivo n.º 48 do STJ.

Manifestando inconformismo para com os termos da r. sentença, o
BANCO BANESTES S.A.
interpôs a presente apelação alegando, em síntese, que
(I)
somente se caracterizaria a aplicação de juros compostos caso fosse a taxa efetiva e não nominal incidente sobre o saldo devedor, o que de fato não ocorreu na evolução financeira do contrato realizado pelo Banco;
(II)
o sistema PRICE de amortização não enseja a aplicação de juros compostos, questão que foi levantada na impugnação ao laudo pericial, que restou indeferida pelo juízo de primeiro grau, importando em cerceamento de defesa;
(III)
não há fundamento ou prova nos autos no sentido de que a constituição em mora dos recorridos foi irregular; ao contrário, a mora é confessada na inicial e os recorridos foram devidamente notificados.

Feitas essas considerações preliminares, inicialmente, cuida-se de afastar a alegação recursal de ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de esclarecimentos pelo perito, isso porque, muito embora preveja o art. 477, § 2º, que o perito tem o dever de esclarecer ponto objeto de dúvida ou divergência, incumbe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir quesitos impertinentes ou outras medidas inúteis ou meramente protelatórias.

No caso, o magistrado de primeiro grau considerou que as impugnações ao laudo não consistem em fundada dúvida, a demandarem maiores esclarecimentos, afirmando o nítido intuito de confrontar a conclusão do perito desfavorável às partes, não restando configurado o cerceamento de defesa. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O LABOR. INDEFERIMENTO QUESITOS SUPLEMENTARES. ART. 469, CPC. QUESITOS NOVOS. NOVOS ELEMENTOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3. Compulsando os autos, a apelante não logrou êxito em demonstrar a atual incapacidade laborativa que justifique a concessão de qualquer benefício de natureza acidentária. 4. O laudo pericial foi conclusivo ao pontuar que não há, atualmente, doença ativa, incapacidade laborativa e enquadramento legal para doença ocupacional. 5. Ressalte-se, por oportuno, que os demais documentos dos autos, embora tenham demonstrado a ocorrência de suposta lesão no passado, não foram capazes de ilidir a conclusão alcançada pela perícia judicial acerca da atual capacidade para o labor.
6. Diante da clareza da conclusão da prova pericial, entendo que não houve nulidade no indeferimento da apresentação dos quesitos suplementares. Isso porque, embora autorizada a complementação a fim de conferir esclarecimento ao laudo pericial, não se permite a apresentação de novos quesitos com nítido e exclusivo intuito de confrontar a conclusão do perito desfavorável à parte
, sobretudo quando busca fundamento em novos elementos, que não estavam nos autos ao tempo da produção da prova. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024151643434, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/03/2019)

Quanto às demais teses recursais, sem adentrar no mérito a respeito da ocorrência ou não de capitalização de juros a partir da aplicação do Sistema Francês de Amortização – Tabela PRICE – o fato é que a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 48, em 18/09/2009, que embasou a conclusão do juízo de primeiro grau, há muito se encontra superada diante da edição da Lei n.º 11.977/2009, que introduziu o art. 15-A na Lei n.º 4.380/64, instituindo a correção monetária nos contratos imobiliários de interesse social,
permitindo a pactuação de capitalização de juros com periodicidade mensal nas operações realizadas pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação – SFH
.

É por esse exato motivo que, posteriormente, em 2015, o STJ, em novo Tema Repetitivo (572), definiu que “em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com
financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009
, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964”.

Destaque-se, ainda, que a simples adoção da Tabela Price para o cálculo dos valores das prestações do contrato não indica, por si só, a abusividade do negócio jurídico, sobretudo no presente caso, em que não ficou demonstrada a distorção entre a taxa praticada pelo Banco (8,83% a.a.) e aquela utilizada pelo mercado para operações da mesma natureza
1
. Nesse sentido:

Ação revisional. Sentença de improcedência. Irresignação dos autores. Apelação. Contrato de financiamento para construção de imóvel. Contrato firmado pelo Sistema Financeiro Imobiliário – SFI.
Capitalização de juros. Possibilidade
. Art. 5º, inciso III, Lei 9.514/97.
Previsão contratual para utilização da Tabela Price como sistema de amortização. Ausência de abusividade.
Juros remuneratórios que não sofrem limitação da Lei 4.380/1964. Laudo pericial conclui pela ausência de disparidades entre o quanto contratualmente previsto e o efetivamente cumprido pela apelada. Previsão expressa de reajuste do saldo devedor antes da amortização. Inaplicabilidade da súmula 450. Jurisprudência do TJSP. Sentença mantida. Honorários advocatícios. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10006496620168260428 SP 1000649-66.2016.8.26.0428, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 01/09/2021, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TABELA PRICE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – TARIFA DE CADASTRO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – COBRANÇA DE SEGURO – RECURSO IMPROVIDO. 1. O C. STJ reafirmou a legalidade da contratação da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (SÚMULA 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015) 2. Aquela Colenda Corte Superior, em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que a exigência da clareza na contratação da capitalização de juros estaria satisfeita através da simples previsão de que a taxa anual é superior ao duodécuplo do percentual mensal. 3. Também o STJ sedimentou o entendimento no sentido de que a pactuação de juros anuais superiores ao duodécuplo da taxa mensal basta para permitir a cobrança de juros contratados. Súmula 541. 4.No caso em análise, o contrato foi firmado em julho de 2018 quando já estava em vigor a MP 1.963/2000 referenciada e tal como salientado pela i. Magistrada de origem, a pactuação da capitalização de juros é cabível e regular eis que há ali a especificação de que a taxa de juros remuneratórios é de 2,20% ao mês e 30,29% ao ano. 5. A Magistrada que, após análise da tabela inserta no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, acessando às médias das taxas de juros praticadas no sistema financeiro à época do contrato firmado, observou que os juros remuneratórios estipulados pela instituição financeira estão dentro dos padrões estabelecidos pelo STJ, porque não superiores a uma vez e meia da media. 6. A matéria encontra-se consolidada no âmbito do C. STJ, no sentido de que a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de forma que a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. 7.
Não merece acolhida a alegação do apelante de que há ilegalidade pela mera utilização da Tabela Price no contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes. Em relação à aplicação da Tabela Price, “(...) de acordo com jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, sua aplicação como sistema de amortização não caracteriza, por si só, abusividade, mormente ao se considerar a possibilidade de capitalização de juros (...)” (TJES, Classe: Apelação, 048130133910, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).
8. Em relação a Tarifa de Cadastro, quando do julgamento do Recurso Especial nº1255573/ RS, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, restou pacificado o entendimento de que “(...)2ª Tese: Com a vigência da Resolucão CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. (...) Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...)”. 9. O STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP, na sistemática dos Recursos repetitivos, entendeu pela validade das cobranças das despesas com a tarifa de avaliação do bem e registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Tais ressalvas não ocorreram no caso dos autos. 10. Foi fixada tese de força vinculante no julgamento do REsp 1.639.320 / SP - Tema nº 972/STJ, no seguinte sentido: “(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...)”. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 11. Recurso conhecido e improvido. (TJES – Apelação Cível n.º 0009142-32.2019.8.08.0012 – Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos – J. 22/07/2022).

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO SEM COMPLEXIDADE CONTÁBIL.
TAXA DE AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE
. SÚMULA 566 DO STJ.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE DA COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE BANCO E CLIENTE. SÚMULA 566 DO STJ. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PARÂMETRO DE AFERIÇÃO. TAXAS DE JUROS QUE SUPERAM A MÉDIA DE MERCADO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXCESSIVIDADE DA TAXA PRATICADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar essencial à formação do seu convencimento.
2. Não há ilegalidade na utilização da “Tabela Price” em contratos bancários, principalmente se a alegação de ilegalidade é pautada na capitalização mensal de juros, uma vez que tal prática é permitida nos contratos celebrados com instituições financeiras, à luz do Enunciado Sumular nº 539 do STJ
. 3. Quanto à tarifa de cadastro, a matéria foi sumulada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Súmula 566), sendo sua cobrança permitida às instituições financeiras, desde que realizada uma única vez no início do relacionamento do Banco com o cliente. 4. Nos termos da orientação vinculante emanada do STJ (REsp nº 1.061.530/RS - Tema 27), a redução dos juros remuneratórios depende (i) da caracterização de relação de consumo entre as partes contratantes e (ii) de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada. 5. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça também fixou parâmetros para a aferição da excessividade da taxa de juros remuneratórios mediante a análise do caso concreto, adotando como baliza a taxa média de mercado para as operações equivalentes. (REsp 1.061.530/RS). 6. A abusividade da taxa de juros remuneratórios cobrada não é presumida, devendo ser efetivamente comprovada, e, aí sim, utilizada a taxa média de mercado a fim de trazer o equilíbrio contratual. Embora a recorrente afirme que houve a incidência de índices excessivos desse juros, não foi apresentado elemento de prova que comprovasse uma discrepância com a média de percentual de juros praticado no mercado de venda de automóveis. 7. Recurso de apelação cível desprovido. (TJES – Apelação Cível n.º

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM CLÁUSULA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA – APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.514/97 – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O contrato objeto do pedido inicial e da pretendida revisão reflete hipótese de financiamento imobiliário com cláusula de garantia fiduciária, estando regido, portanto, pela Lei nº 9.514/97 e pelas regras do SFI – Sistema Financeiro Imobiliário. Com efeito, o art. 2º do referido diploma legal é claro ao estabelecer que “poderão operar no SFI as caixas econômicas, os bancos comerciais, os bancos de investimento, os bancos com carteira de crédito imobiliário, as sociedades de crédito imobiliário, as associações de poupança e empréstimo, as companhias hipotecárias e, a critério do Conselho Monetário Nacional – CMN, outras entidades”. E, no caso, a instituição financeira ora apelante é credora fiduciária no negócio jurídico entabulado. 2. É legal a capitalização dos juros nos contratos realizados no âmbito do SFI, conforme dicção contida no art. 5º da Lei 9.514/97, não sendo, a princípio, tal norma incongruente com o direito social à moradia. E, acerca das condições de pagamento, há expressa previsão no contrato de capitalização mensal dos juros como forma de preservação da base do negócio, e de utilização da Tabela Price como sistema da amortização. 3. Para além disso, admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, sendo desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção do termo “juros capitalizados”. Basta que do contrato se possa extrair, de forma evidente, que é este o modelo de incidência de juros pactuado. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES – Apelação Cível 0018350-29.2019.8.08.0048 – Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira – J. 20/07/2023).

Ademais, a perícia constatou que, conforme a evolução dos pagamentos, a Tabela Price vinha sendo aplicada corretamente, o que reforça a improcedência do pleito autoral neste aspecto.

Ocorre que, não obstante as conclusões a respeito da ausência de ilegalidade na capitalização de juros com periodicidade mensal e na aplicação da Tabela Price, a manutenção do contrato, consoante definido em sentença, se sustenta em fundamento diverso. Explico.

Observa-se que os próprios autores/apelados afirmam na inicial que inadimpliram as parcelas de junho a novembro de 2016, além de confessarem o recebimento da notificação extrajudicial para a constituição em mora (fl. 248).

Com efeito, extrai-se dos autos que os autores/apelados foram notificados extrajudicialmente em 24/10/2016, para que efetuassem o depósito da quantia de R$ 6.151,66, até 16/11/2016, sendo que o documento continha tabela com evolução diária do valor a ser pago (caso pago no último dia do prazo, a quantia a ser depositada seria de R$ 6.413,81),
sob pena de
consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário
.

Vê-se que,
apó
s esse prazo
, em 28 e 29 de dezembro de 2016, os requerentes efetuaram o depósito da quantia de R$ 10.340,00, relativa às parcelas em atraso e demais encargos.

Todavia, em que pese o Banco apelante afirme, em defesa, que o pagamento ocorreu de forma intempestiva, sabe-se que antes da vigência da Lei n.º 13.465, de 06 de setembro de 2017, o STJ possuía o entendimento de que em contratos de alienação fiduciária de imóvel era possível purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação, por aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-Lei n.º 70/1966.

Atualmente, apesar de a jurisprudência do STJ ter assentado a aplicabilidade da Lei n.º 13.465/2017 aos contratos celebrados antes da sua vigência, estabeleceu-se que nos casos de consolidação da propriedade e purga da mora antes da entrada em vigor da referida lei, deve ocorrer o desfazimento do ato de consolidação e retomada do contrato de financiamento. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.465/2017. DIREITO DE PREFERÊNCIA.
[...]
3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, antes da edição da Lei nº 16.465/2017, a purgação da mora era admitida no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997 ou, a qualquer tempo, até a assinatura do auto de arrematação do imóvel
,
com base no art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966, aplicado subsidiariamente às operações de financiamento imobiliário relativas à Lei nº 9.514/1997
. Precedentes. [...] 5. Na oportunidade, ficou assentada a aplicação da Lei nº 13.465/2017 aos contratos anteriores à sua edição, considerando, ao invés da data da contratação, a data da consolidação da propriedade e da purga da mora como elementos condicionantes, nos seguintes termos:
"i) antes da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente retomada do contrato de financiamento imobiliário;
ii) a partir da entrada em vigor da lei nova, nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2º-B do art. 27 da Lei n. 9.514/1997" (REsp 1.649.595/RS, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020). (REsp n. 2.007.941/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Neste caso, o contrato e o depósito a título de purga da mora são anteriores à Lei n.º 13.465/2017, não havendo que se falar em purga intempestiva, na esteira do entendimento então adotado pelo STJ.

Ressalte-se, ademais, que
o Banco apelante não impugnou o valor depositado
, mas, tão somente, o momento em que efetivado o depósito.

Portanto, ainda que o pagamento tenha ocorrido após o início dos procedimentos administrativos para a consolidação da propriedade, a realização deste antes da assinatura do auto de arrematação é suficiente para a purga da mora, devendo ser mantida a relação contratual.

Diante disso, o recurso comporta provimento apenas no que se refere à determinação de revisão da dívida, com aplicação de juros simples, em função do reconhecimento da legalidade da utilização da Tabela Price para amortização contratual.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, afastando a necessidade de revisão contratual para aplicação de juros simples, mantendo incólumes os seus demais termos.

Constata-se a necessidade de revisão, de ofício, do capítulo relativo aos ônus da sucumbência, atribuídos integralmente ao réu, pois se está diante de caso de sucumbência recíproca.

Como os autores efetivaram 9 (nove) pedidos, tendo sido vencedores apenas em um, relativo ao prosseguimento da relação contratual, estes deverão arcar com 90% (noventa por cento) das custas processuais. No que se refere aos honorários, caberá aos autores/apelados o pagamento do montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Mantida a inexigibilidade das referidas verbas, diante do deferimento do benefício de gratuidade da justiça (art. 98, § 3º).

Ao réu/apelante caberá o pagamento de 10% (dez por cento) das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

__________

1
Vide:https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=905201&tipoModalidade=M&InicioPeriodo=2023-12-01

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.